Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708732-29.2025.8.07.0018 APELANTE: ROSANGELA RODRIGUES VALE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante-autora não recolheu o preparo, nem requereu a gratuidade de justiça nesta sede recursal. Examinado o processo, verifica-se que a gratuidade de justiça requerida na inicial foi indeferida (id. 74871875), e a autora não agravou da r. decisão, tampouco recolheu as custas iniciais, o que foi um dos motivos do indeferimento da inicial (id. 74871880). Portanto, preclusa a questão da gratuidade de justiça, sequer reiterada na apelação, intime-se a apelante-autora para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Recolhido o preparo ou expirado o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. P. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora